Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708709-64.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO CESGRANRIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - O órgão fracionário não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, tampouco a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas acerca dos pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 3 - A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 4. Embargos rejeitados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos I e II, e 1.022, caput e inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional pela ausência de fundamentação no tocante à análise do pedido subsidiário; b) artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003, alegando, em síntese, que a turma julgadora deixou de aplicar as referidas normas ao julgamento do pedido subsidiário e determinar a incidência do ISSQN apenas no local onde foi realizada a atividade de prestação dos serviços. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I e II, e 1.022, caput e inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003, porque o órgão colegiado decidiu que “o pedido subsidiário não deve ser acolhido, pois não subsistem elementos líquidos e certos que revelem que o Distrito Federal realiza exigência de ISS por serviços realizados, em outros municípios, ou em desconformidade com a lei de regência” (ID10613236). Infirmar tais fundamentos demandaria nova análise de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020